Tribunal: TJMT
Processo: 1008143-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008143-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 047.330.723-50 (PACIENTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou
a
prisão preventiva
do paciente
na ação penal no 1025960-73.2024.8.11.0015, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo)

e 2o, §§ 2o e 3o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa).

Sustentou-se a ausência de requisitos para a prisão preventiva, com pedido de revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da existência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige demonstração concreta da sua necessidade, não se admitindo
fundamentações genéricas ou abstratas, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A segregação cautelar do paciente é justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de drogas, armas, munições e acessórios destinados ao tráfico
.

5.
Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva diante de elementos concretos de risco à coletividade.

6.
A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida de natureza cautelar destinada à proteção de interesses públicos primordiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva diante de elementos concretos de risco à coletividade
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008143-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
writ constitucional
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Carlos Eduardo Santos de Oliveira, contra ato do MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal no 1025960-73.2024.8.11.0015, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido)
e 2o, §§ 2o e 3o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa).

S
ustenta, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente em razão das condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — e pleiteia a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em decisão inserida no id.

275669896

e, as informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

279888383
e, e
m parecer de id.

283228364
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Após detida análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não se vislumbra qualquer vício de legalidade ou teratologia apto a justificar a concessão da ordem.

A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, devendo observar os requisitos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.

Para sua manutenção, exige-se a demonstração concreta da necessidade, vedadas motivações genéricas ou abstratas.

No caso
sub judice
, verifico que a segregação cautelar encontra amparo em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a gravidade real da conduta imputada ao paciente.

Consoante relato dos autos, a prisão do paciente decorreu do cumprimento de mandado judicial no âmbito da "
Operação Codinome Fantasma
", destinada a desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais.

No interior da residência do paciente foram apreendidos significativa quantidade de drogas
(
17g de substância análoga à cocaína e 1.120,4g de maconha
),
balanças de precisão, embalagens para acondicionamento de drogas, munições calibre .380 e
uma

quantia em dinheiro
.

O contexto fático evidencia a inserção do paciente em esquema estruturado e não eventual de tráfico de drogas, a denotar reiteração delitiva e comprometimento com a criminalidade organizada.

Deve-se frisar que o tráfico ilícito de entorpecentes, quando aliado a elementos indicativos de envolvimento com organizações criminosas, reveste-se de extrema gravidade, em razão do seu impacto deletério sobre a paz pública e a segurança coletiva, circunstância apta a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Como
já
pontuado na decisão que indeferiu a liminar, a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, associadas à presença de armamento e acessórios destinados ao tráfico, não apenas revelam a periculosidade concreta do agente, mas também afastam a plausibilidade da atuação isolada, inserindo-se em ambiente de delinquência organizada.

É firme o entendimento desta Primeira Câmara Criminal de que predicados pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, infirmar a necessidade da prisão preventiva, quando o conjunto probatório evidencia o risco concreto à ordem pública.

Por certo,
a quantidade de droga apreendida, o
modus operandi
do agente e a existência de elementos vinculativos à criminalidade organizada são fatores legítimos para a preservação da custódia preventiva, independentemente de condições subjetivas favoráveis.

De outra parte, não há falar em afronta ao princípio da homogeneidade ou em antecipação da pena.

A prisão preventiva, nos termos da dogmática processual penal, possui natureza eminentemente instrumental, voltada à preservação de interesses públicos primordiais, não se confundindo com juízo de culpabilidade definitiva.

Por todo exposto, conhecida a pretensão do
remédio
constitucional

mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter
a
prisão do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025